Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-67.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1008530-67.2023.8.11.0040
EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. INDENIZAÇÃO PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante por estupro qualificado (art. 213, §1o, CP), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 1.500,00 de indenização por danos morais.
2. Fatos relevantes: (i) apelante constrangeu vítima menor de 18 anos, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso, consistente em sexo anal; (ii) apelante preso em flagrante durante a prática do crime por policiais militares e vítima ouvida nas fases policial e judicial, confirmando a prática de violência para consumação dos atos sexuais; (iii) vítima e apelante não se conheciam previamente ao delito, a “escolha” foi aleatória e compleição física da vítima é incompatível com sua idade; (iv) as circunstâncias do crime relevam maior gravidade, pois o apelante praticou o estupro em local público, cujas consequências severas residem na instabilidade emocional da vítima, dificuldade de verbalizar sobre o assunto com familiares e mudança comportamental, como ter medo de andar sozinha na rua.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, absolvição por atipicidade da conduta, ante a incidência de erro de tipo, no que se refere ao dissenso da vítima para os atos sexuais; (iii) afastamento da qualificadora prevista no § 1° do artigo 213; (iv) valoração neutra dos vetores judiciais relativos às circunstâncias e as consequências do delito; (v) diminuição da indenização à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se há provas suficientes das elementares do crime de estupro; (ii) saber se o apelante tinha consciência da menoridade da vítima; (iii) saber se as circunstâncias e consequências do crime extrapolam a normalidade; (iv) saber se o valor de indenização moral foi fixado à luz da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas.
6. Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato do policial militar que atendeu a ocorrência e de sua irmã.
7. Descabe a incidência do erro de tipo em razão da falsa percepção acerca do consentimento da vítima, uma vez que o conjunto probatório demonstra, acima de qualquer dúvida, que a adolescente expressou de maneira inequívoca que não desejava engajar em práticas sexuais com o acusado.
8. Necessário o decote da qualificadora prevista no § 1o do artigo 213 do Código Penal, e consequente desclassificação para forma simples do crime prevista no caput, na medida em que o contexto fático revela que a idade da ofendida não se encontrava na esfera de conhecimento do acusado. Por consectário, impõe-se a readequação da reprimenda, com a manutenção do regime fechado.
9. Não merece reparos a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime quando devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, com base em elementos concretos dos autos, consistentes do modus operandi empregado pelo apelante e no sofrimento psíquico exacerbado que o evento causou à vítima.
10. Montante indenizatório que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser justo e consentâneo com a capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 33, §3o, 59, 213, caput e §1o; CPP: 386,VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 1041/ DF, AgRg no AREsp 2300235/MG, AgRg no REsp n. 1.639.356/MG; TJMT, ApCrim n. 0006192-46.2015.8.11.0064, ApCrim n. 1000554-79.2021.8.11.0007, Enunciado n. 10 TCCR; TJMG, ApCrim n. 1.0024.21.147385-5/001

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008530-67.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BETO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 026.047.062-70 (APELANTE), DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR - CPF: 874.313.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 034.944.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA FLAVYA TENORIO SENABIO - CPF: 061.215.211-12 (VÍTIMA), F. D. C. N. - CPF: 102.451.253-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. INDENIZAÇÃO PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante por estupro qualificado (art. 213, §1o, CP), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 1.500,00 de indenização por danos morais.

2. Fatos relevantes: (
i
) apelante constrangeu vítima menor de 18 anos, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso, consistente em sexo anal;
(ii)
apelante preso em flagrante durante a prática do crime por policiais militares e vítima ouvida nas fases policial e judicial, confirmando a prática de violência para consumação dos atos sexuais;
(iii)
vítima e apelante não se conheciam previamente ao delito, a
“escolha”
foi aleatória e compleição física da vítima é incompatível com sua idade;
(iv)
as circunstâncias do crime relevam maior gravidade, pois o apelante praticou o estupro em local público, cujas consequências severas residem na instabilidade emocional da vítima, dificuldade de verbalizar sobre o assunto com familiares e mudança comportamental, como ter medo de andar sozinha na rua.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência probatória; (
ii
) subsidiariamente, absolvição por atipicidade da conduta, ante a incidência de erro de tipo, no que se refere ao dissenso da vítima para os atos sexuais; (
iii
) afastamento da qualificadora prevista no § 1° do artigo 213; (
iv
) valoração neutra dos vetores judiciais relativos às circunstâncias e as consequências do delito; (
v
) diminuição da indenização à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se há provas suficientes das elementares do crime de estupro;
(ii)
saber se o apelante tinha consciência da menoridade da vítima; (
iii
) saber se as circunstâncias e consequências do crime extrapolam a normalidade; (i
v
) saber se o valor de indenização moral foi fixado à luz da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas.

6. Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato do policial militar que atendeu a ocorrência e de sua irmã.

7. Descabe a incidência do erro de tipo em razão da falsa percepção acerca do consentimento da vítima, uma vez que o conjunto probatório demonstra, acima de qualquer dúvida, que a adolescente expressou de maneira inequívoca que não desejava engajar em práticas sexuais com o acusado.

8. Necessário o decote da qualificadora prevista no § 1o do artigo 213 do Código Penal, e consequente desclassificação para forma simples do crime prevista no
caput
, na medida em que o contexto fático revela que a idade da ofendida não se encontrava na esfera de conhecimento do acusado. Por consectário, impõe-se a readequação da reprimenda, com a manutenção do regime fechado.

9. Não merece reparos a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime quando devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, com base em elementos concretos dos autos, consistentes do
modus operandi
empregado pelo apelante e no sofrimento psíquico exacerbado que o evento causou à vítima.

10. Montante indenizatório que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser justo e consentâneo com a capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, 33, §3o, 59, 213,
caput
e §1o; CPP: 386,VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
APn 1041/ DF,
AgRg no AREsp 2300235/MG, AgRg no REsp n. 1.639.356/MG; TJMT, ApCrim n. 0006192-46.2015.8.11.0064, ApCrim n. 1000554-79.2021.8.11.0007, Enunciado n. 10 TCCR; TJMG, ApCrim n. 1.0024.21.147385-5/001
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Beto de Oliveira Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso nos autos da ação penal n.
1008530-67.2023.8.11.0040
, que julgou parcialmente procedente a denúncia

e o condenou
à pena de 9 (nove) anos de reclusão,

em regime inicial fechado,
pela prática do delito previsto no artigo 213, §1°, do Código Penal, bem como o absolveu do crime descrito no
artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do mesmo diploma legal
(id.
217801699
).

A defesa vindica nas
razões recursais
a absolvição do apelante por insuficiência de prova para o édito condenatório. Em caráter secundário, pugna pela absolvição por erro de tipo essencial escusável, nos termos art. 20 do Código Penal e artigo 386, VI, do Código de Processo Penal e, sucessivamente, requer: (
i
) o afastamento da qualificadora prevista no § 1o do artigo 213 do Código Penal; (
ii
) a neutralização das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; e (
iii
) a redução do valor da indenização concedida a vítima (id.
217801716
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (id.
217801722
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias do delito (id.
212929152
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

A leitura dos autos evidencia que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de estupro previsto no
artigo 213, §1° do Código Penal, e pelo delito de tentativa de estupro, tipificado no artigo 213,
caput
c/c artigo 14, II, do Código Penal, em concurso material de crimes,
em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) Fato 01 – No dia 17 de julho de 2023, por volta das 04h50min, na via pública, situada na Rua Maranhão, próximo a ponte do Rio Lira, Sorriso-MT, o denunciado
BETO DE OLIVEIRA RODRIGUES
, com consciência e vontade, constrangeu a vítima, Francieti da Cruz Nunes, nascida em 19/07/2008, mediante violência física e grave ameaça, a ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso, consistente em sexo anal.

Fato 02 - No dia 17 de julho de 2023, por volta das 04h30min, na via pública, situada na Rua Maranhão, próximo a ponte do Rio Lira, Sorriso-MT, o denunciado
BETO DE OLIVEIRA RODRIGUES
, com consciência e vontade, deu início ao ato de constranger a vítima, Anna Flávia Tenório Senabio, mediante violência física e grave ameaça, a ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso, não consumando o seu intento criminoso por razões alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado.

Na ocasião, as vítimas Francieti e Anna Flávia estavam caminhando pelo Bairro Industrial Segunda Etapa, oportunidade em que foram abordadas pelo denunciado, que pilotava uma motocicleta.

Ato contínuo, o denunciado agarrou as ofendidas e puxando-as para a motocicleta, mediante força física. Nessa toada, a vítima, Anna Flávia, conseguiu se soltar do denunciado, oportunidade em que o denunciado segurou a perna da ofendida, Francieti, acelerando a sua motocicleta, motivo pelo qual obteve êxito em manter a vítima, Francieti, em seu poder, levando-a para local ermo.

Quando encontrou um local desabitado, próximo da ponte do Rio Lira, o denunciado começou a despir a vítima, mediante força física. Em seguida, derrubou a ofendida, que bateu as costas no chão, e após, subjugou-a, praticando sexo vaginal e anal com Francieti, contra a vontade expressa dela, que pedia para que o denunciado a deixasse ir embora.

É dos autos que durante a violência sexual, o denunciado falava para a vítima Francieti que ‘iria fazer as coisas com ela’ e ‘que só ia leva-la embora depois que ela fizesse tudo que ele queria’.

Não bastasse, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave contra a ofendida Francieti, dizendo-lhe ‘pra parar de chorar senão ele iria matá-la’. (...)”
(id. 217801657).

Regularmente instruída a ação penal, o recorrente foi absolvido do crime de estupro tentado (Fato 02), e condenado pelo delito de estupro qualificado (Fato 01) à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sede recursal, a defesa almeja a absolvição do recorrente, arguindo que não existe prova suficiente para subsidiar a condenação.

Para amparar a tese aventada, destaca: (
i
)
as notáveis contradições nos depoimentos das vítimas ao longo da persecução penal, especialmente quanto ao consentimento delas para subir na motocicleta
; (
ii
) a questão da testemunha Anna Flávia ter ou não saltado do veículo em movimento, visto que não apresentava lesões da queda; e (
iii
)
o exame de corpo de delito, que, embora tenha comprovado a existência de conjunção carnal, não esclareceu se houve violência associada ao crime.

A despeito
da irresignação da defesa, o exame dos autos revela que o conjunto probatório é robusto para subsidiar o édito condenatório.

Extrai-se da narrativa do Boletim de Ocorrência que a guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de estupro contra duas mulheres, esclarecendo-se em que uma das ofendidas ligou para corporação, porém não sabia indicar onde estava. Desse modo, solicitou-se à noticiante que enviasse sua localização via aplicativo de mensagens
WhatsApp.
Assim, os agentes se deslocaram

até o local, onde encontraram a testemunha Anna Flávia, a qual lhes reportou que conseguiu se desvencilhar do suspeito, pulando da moto que ele pilotava, mas sua irmã Francietti não.

Consta que o acusado foi com a vítima sentido ponte do Rio Lira, de forma que os policiais se deslocaram até o local e o visualizaram praticando o delito. Consignou-se ainda que os policiais deram ordem de parada ao acusado, porém ele não a acatou, de modo que foi efetuado um disparo de arma de fogo para fazê-lo se render, todavia, ele se embrenhou em um matagal próximo. Registrou-se que somente após um longo tempo de busca e com reforço de outros agentes foi possível localizá-lo e efetivar o flagrante (id.
217797615 - Pág. 2).

Na fase policial, a vítima
Francietti da Cruz Nunes
, adolescente de 14 (quatorze) anos
, ouvida por meio de escuta especializada, esclareceu que estava indo embora do clube “CTM” junto de sua irmã Anna Flávia, e que ela lhe pediu para subir na moto do apelante para irem à Rua Tangará, contudo o recorrente desviou do caminho. Explicou que sua irmã pulou do veículo, e ela também tentou fazer a mesma coisa, porém o acusado a segurou pela perna.

Afirmou que em seguida o recorrente parou em uma ponte e a estuprou. Elucidou que ele praticou penetração vaginal e anal contra sua vontade e ameaçou matá-la caso não parasse de chorar. Nesse sentido, declarou:

“(...)ele começou a tirar minha roupa a força, ele falava que ia fazer as coisas comigo, me obrigou a fazer um monte de coisa comigo sem eu querer, teve penetração (vaginal e anal). Eu falava que não queria, e ele me forçava, ele falava que só ia me levar embora depois que ele fizesse tudo que ele queria, ai ele me machucou, me tacou no chão (bateu as costas), eu achei que ele ia me matar. Eu pedi pelo amor de deus pra ele parar e ele não parava eu só queria ir embora de lá. Depois veio a polícia e ele saiu, só lembro que eu estava desesperada, chorando muito, ele falava para mim parar de chorar senão ele ia me matar(...)”.

A ofendida ainda narrou que o recorrente já queria “
ficar
” (sic) com ela durante a festa e que inclusive ofereceu dinheiro a sua irmã com esse fim (Relatório Psicológico - id.
217797621).

O Laudo de Exame de Constatação de Violência Sexual confirmou que houve conjunção carnal relacionada ao delito, bem como atestou a presença de algumas escoriações na região sacrococcigiana, localizada na parte inferior das costas, conforme mapa topográfico (id. 217801700).

Durante as investigações, a testemunha
Anna Flávia Tenório Senabio
relatou que o acusado as abordou quando elas saíam de uma festa, afirmando que o rapaz “
grudou
” (
sic
) nelas e as puxou para moto. Asseverou que no caminho conseguiu se soltar, mas sua irmã não. Esclareceu que acionou a polícia com ajuda de uma mulher que estava em um bar e
que encaminhou a localização via
WhatsApp
para os policiais, de modo que a guarnição foi ao seu encontrou e ela indicou

a direção para qual o apelante foi com a vítima.

Elucidou que acompanhou os agentes de segurança e, quando visualizou sua irmã na ponte, ela estava nua. Narrou que a ofendida estava com as costas machucadas e chorando. Afirmou que ficou com a vítima na viatura enquanto os policiais tentavam localizar o suspeito, que se embrenhou no matagal (id.
217797620).

Durante seu interrogatório extrajudicial, o réu afirmou que fez uso de entorpecentes em uma festa e que, na sequência, se dirigiu a outro evento, e que ao final dessa segunda festa, viu duas mulheres bebendo na companhia de outros três homens. Afirmou que ofereceu carona às mulheres, e que ambas aceitaram e subiram de forma livre e espontânea.

Mencionou que uma delas desistiu no meio do caminho e a outra continuou. Explicou que parou em uma esquina, local onde “
fizeram sexo normal
” até a chegada dos policiais. Pontuou que ficou assustado com os agentes de segurança e saiu correndo para o matagal. Questionado pela advogada que o acompanhou no ato, afirmou que
“em sua cabeça”
o sexo foi consensual (id. 217797625).

Os elementos informativos colhidos na etapa inquisitiva foram substancialmente confirmados pela prova oral judicializada.

Ouvida perante o Juízo de 1o grau
,
a vítima
Francieti
confirmou que foi estuprada pelo réu. Nesse sentido, confirmou que ele lhe constrangeu a praticar sexo vaginal e anal contra a sua vontade. Sobre a dinâmica delitiva, explicou que o réu ofereceu carona e ela e sua irmã na saída
de uma festa, enquanto elas aguardavam um motorista de aplicativo para ir até a Rua Tangará.

Indagada se subiu na motocicleta espontaneamente, disse que foi ameaçada, e que sua irmã a acompanhou para ela não ir sozinha. Reiterou que o réu já estava em “
seu pé
” (
sic
) durante o evento e tentou lhe agarrar durante a festa. Por fim, verbalizou que desde o ocorrido,
tem enfrentado instabilidade emocional em decorrência do trauma sofrido. Afirmou ainda que, com exceção de sua irmã, não consegue conversar com seus familiares sobre o assunto, além de relatar que passou a ter muito medo de andar sozinha na rua (
mídia audiovisual – id. 217801691).

A testemunha
Anna Flávia
confirmou que o apelante estava “
dando em cima
” (
sic
) de sua irmã durante a festa, mas ela o rejeitou. Pontuou que quando estavam indo embora, o réu ofereceu carona para irem ao “confessionário”, na Rua Tangará, e que ele ameaçou sua irmã para subir na motocicleta, de modo que a acompanhou para não a deixar sozinha. Disse
que notou que o recorrente passou da rua onde deveria deixá-las e, por isso, começou a gritar por ajuda, no entanto, ele continuou acelerando.

Afirmou que então pulou da moto e tentou puxar sua irmã, mas ele a segurou pela perna e seguiu com ela em direção ao Rio Lira. Questionada pela defesa, respondeu que não se machucou ao pular da moto.

A defesa também lhe indagou sobre a afirmação da vítima
Francieti,
na etapa administrativa, de que a declarante teria pedido para subir na motocicleta.
Em resposta, ela disse que o réu
"grudou"
(sic) em sua irmã e que, por receio, acabou subindo na moto também
(mídia audiovisual – id. 217801691).

O relato da vítima é amplamente corroborado pelo depoimento judicial da testemunha
Djhoni Cristini Djhec Campgnolo Coppetti,
policial militar que conduziu a ocorrência
.

Inquirido em juízo, o agente de segurança ratificou suas declarações prestadas em sede
policial, aduzindo que a guarnição policial foi acionada pela irmã da adolescente. Informou que ao diligenciar na região em que o apelante teria seguido com a motocicleta, avistaram o réu praticando o ato sexual contra a vítima. Elucidou que quando o recorrente percebeu a aproximação da viatura, evadiu-se para um matagal próximo. Pontuou que a vítima estava em desespero e machucada (id. mídia audiovisual – id. 217801691).

Em juízo, o apelante fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Expostas as provas produzidas durante a instrução processual, vislumbra-se que a vítima
Francieti da Cruz Nunes
, a despeito do evento traumático que vivenciou,

revelou de forma clara, coerente e uníssona, em todas as ocasiões em que foi ouvida, que foi estuprada pelo apelante. N
esse sentido, detalhou as condutas perpetradas pelo acusado, que consistiram em sexo vaginal e anal.

Nesse ponto, frisa-se que é
cediço na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como nas Cortes Superiores, que nos crimes de natureza sexual, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, as declarações da vítima desempenham um papel probatório essencial, suficientes para responsabilizar criminalmente o autor do delito, mormente quando são seguras, consistentes e estão em consonância com outras provas.

Em sintonia com esse raciocínio, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 10: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
.

Não obstante o superlativo valor probatório da palavra da vítima, no caso em julgamento denota-se que os depoimentos da ofendida foram corroborados pelas declarações judiciais das testemunhas
Djhoni
(policial militar) e
Anna Flávia
(irmã da ofendida). Portanto, o relato da adolescente, além de harmônico e coeso, encontra guarida em outros elementos de convicção.

Além disso, os pequenos pontos controvertidos concernentes ao fato da vítima e sua irmã terem subido na motocicleta por vontade própria ou sob ameaça, ou sobre a testemunha Anna Flávia ter afirmado que não sofreu lesões ao pular do veículo em movimento — o que a defesa considera inverossímil — não podem ser considerados suficientes para refutar a versão da vítima. Nenhuma dessas questões, que dizem respeito a aspectos periféricos, é capaz de afastar a prática delitiva atribuída ao acusado.

Em sintonia com essa perspectiva, este sodalício já se manifestou no sentido de que “
Pequenas divergências, que não alteram a essência dos fatos, não bastam para desacreditar a vítima
.”
(TJMT, Apelação n. 0006192-46.2015.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Vice-Presidência, Dje 15/04/2021).

A Corte Cidadã entende de maneira semelhante:

“(...) 4. Os depoimentos da vítima, suas irmãs e genitora são coerentes, coesos e uniformes, tendo descrito suficientemente os supostos abusos praticados pelo denunciado,
sendo certo que, pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas
. (...).” (APn 1041/ DF, Corte Especial, Rel. para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Dje 24/05/2023).

Importante ainda registrar que inexiste exigência que o exame pericial comprove a elementar “violência ou grave ameaça” no crime de estupro, “
seja porque os sinais de
violência
podem ter desaparecido ou sequer ser visíveis, seja porque a
violência
moral ou a grave ameaça não deixam sinais físicos constatáveis”,
de modo que a demonstração dessa elementar pode ser extraída de outros meios probatórios, como, por exemplo, a prova oral (AgRg no AREsp 2300235/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 27/02/2024, DJe 01/03/2024).

Por conseguinte, o cotejo dos elementos probantes reunidos no decorrer da instrução processual demonstra que as alegações trazidas pela defesa não possuem robustez probatória para amparar a reforma da sentença, visto que a materialidade e autoria do delito encontram-se suficientemente demonstradas pelo acervo probatório.

Desta feita, reputa-se descabida a absolvição do apelante por insuficiência de prova.

Adiante, observa-se que a defesa sustenta, em caráter secundário,
que o apelante seja absolvido por ter incorrido em erro de tipo, visto que teve a falsa percepção que a vítima consentiu com os atos sexuais.

Nesse sentido, argumenta que o acusado tão somente deu carona a duas mulheres, sendo que uma delas desistiu no caminho e prosseguiu com a outra, com a qual em seguida manteve relação sexual, ato que “
em sua cabeça
” (
sic
) foi consensual, visto que em nenhum momento “
bateu, ameaçou ou amarrou

qualquer uma delas” (sic).

Quanto à tese de erro de tipo sustentada pela defesa, cabe assentar que oerro sobre elemento constitutivo do tipo legalouerro de tipoé aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa percepção da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos doart. 20,
caput
, do Código Penal, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

No entanto, para que se reconheça a referida causa excludente de tipicidade, não basta que o autor alegue a ausência de noção acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, sendo imprescindível existir verossimilhança nessa alegação.

No caso dos autos, infere-se que a vítima afirmou em ambas as fases da persecução penal
que manifestou a ausência de interesse em ter relação sexual com o recorrente, pedindo, inclusive, que este cessasse com a prática delitiva, o que não foi atendido.

A ausência de consentimento da vítima para as práticas sexuais é reforçada pelos relatos das testemunhas, que afirmaram que ela estava desesperada e chorando no momento em que a guarnição policial chegou ao local onde o crime aconteceu, cenário que demonstra que a ofendida exteriorizou, de maneira inequívoca, que não queria manter relação sexual com o acusado.

Desse modo, inexiste substrato probatório para amparar a absolvição com base na tese de erro do tipo, visto que a prova oral judicializada evidencia que o apelante tinha completa percepção que a vítima não desejava engajar em atos sexuais com ele.

Também com fundamento no erro de tipo, a defesa almeja o decote da qualificadora prevista no § 1o do artigo 213 do Código Penal, uma vez que não tinha ciência que a ofendida possuía idade inferior a 18 (dezoito) anos, mormente porque a viu inferindo bebidas alcóolicas no dia dos fatos e por ela possuir aparência corporal superior à idade que realmente possui.

Nesse ponto, merece guarida a insurgência defensiva.

Isso porque, a configuração da qualificadora prevista no § 1o do artigo 213 do Código Penal demanda que o autor do delito tenha consciência que a vítima é menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14(quatorze), e mesmo assim insista na prática delitiva, a despeito dos danos psicológicos incalculáveis que tal conduta pode ocasionar a/ao jovem que sofreu tais abusos. Nesse sentido, leciona a doutrina:

“(...) Incide a qualificadora do estupro quando a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos. O fundamento da maior reprovabilidade repousa na facilidade para execução do delito, em face da reduzida capacidade de resistência do ofendido, bem como na extensão dos danos fisicos, morais e psicológicos causados ao adolescente. (...) Ademais, a faixa etária do ofendido precisa entrar na esfera de conhecimento do agente, sob pena de desclassificação para a modalidade fundamental do estupro, em face do reconhecimento do erro de tipo (CP, art. 20, caput).
(MASSON, Cleber.
Direito Penal: parte especial (arts.213 a 359-H)
. Vol.3.11.ed. Rio de Janeiro: MÉTODO, 2021)

Em sintonia com tal cognição, colha-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...)
Diante da ausência de elementos que comprovem que a idade da vítima estava sob a esfera de conhecimento do agente, imperioso é o decote da qualificadora insculpida no §1o do artigo 213 do Código Penal, desclassificando-se, desse modo, a conduta para aquela que prevista no caput do mesmo artigo.(...)”

(T
JMG, Apelação Criminal 1.0024.21.147385-5/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, Julgamento em 14/07/2022).

Na mesma linha de raciocínio, a Corte Cidadã já se manifestou:

“(...)1. Hipótese em que o Tribunal a quo entendeu que o acusado não possuía dolo de praticar atos libidinosos com vítimas menores de 14 anos, pois as abordava em via pública de maneira aleatória, razão pela qual foi realizada a desclassificação da conduta do crime de estupro de vulnerável para o crime de estupro simples (art. 213 do CP).

Pelas mesmas razões, foi decotada a qualificadora do art. 213, §1o, do CP em relação às condutas praticadas contra vítimas com idade entre 14 e 18 anos à época dos fatos.

(...).

3. O desconhecimento da idade da vítima pode circunstancialmente excluir o dolo do acusado quanto à condição de vulnerável, bem como descaracterizar a qualificadora do art. 213, §1o, do CP, mediante a ocorrência do chamado erro de tipo (art. 20 do CP).

(
AgRg no REsp n. 1.639.356/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 8/2/2018, DJe de 19/2/2018).

No caso em comento, a dinâmica delitiva revela que o recorrente abordou a vítima na saída de uma festa, de madrugada, inexistindo indícios que ele a conhecia previamente ou tinha ciência de sua idade.

Desse modo, o cenário fático indica que a ofendida foi abordada de maneira aleatória, de forma que o dolo do agente em cometer o crime contra vítima com idade inferior a 18 (dezoito) não foi suficientemente comprovado pelo órgão ministerial.

Além disso, em que pese

a Procuradoria-Geral de Justiça sustentar ser difícil confundir uma jovem de 18 (dezoito) anos com uma de 15 (quinze), tal cognição não corresponde à realidade, sobretudo porque aos 15 (quinze) anos é comum que as jovens já tenham passado pela puberdade, possuindo compleição física superior à sua real faixa etária.

Ademais, também em desacordo com a posição do Ministério Público, a compleição física da vítima em questão não é inquestionável ao ponto de evidenciar, indene de dúvidas, que esta possuía menos de 18 (dezoito) anos.

Portanto, com base nas razões acima expostas, o decote da qualificadora prevista no §1o do artigo 213 é a medida que se impõe.

Observa-se ainda que a defesa requer, em caráter subsidiário, a readequação da pena-base do apelante, ante a indevida negativação dos vetores judiciais relativos às circunstâncias e às consequências do crime, os quais seriam inerentes ao tipo penal.

Por ser pertinente à análise do pleito recursal, transcreve-se o trecho da sentença na qual a Magistrada sentenciante
fundamentou a exasperação da pena-base do recorrente:

“(...)Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Os antecedentes são imaculados. Não constam nos autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente. Quanto às circunstâncias do crime tenho pela valoração, haja vista o maior grau de reprovabilidade do modus operandi empregado pelo réu para prática do crime, dado o enredo fático sobre o qual se desenvolveu o crime demonstrando o total desprezo do sentenciado pela condição de mulher da ofendida.

Ademais, os motivos são próprios do crime.

As consequências do crime são graves conforme se vê do relatório técnico acostado ao Id. 131510599, em que o expert consignou: “durante a entrevista a infante verbalizou sobre sua instabilidade emocional que vem sofrendo atualmente em decorrência do trauma sofrido, questionada se já havia recebido ajuda profissional referente à violência que sofrera, a infante diz que não recebeu e não fala sobre o ocorrido com seu grupo familiar, relata alteração comportamental”.

No que se refere ao comportamento da vítima, essa é inexistente, não influenciando na dosagem da pena no presente caso.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 09 (nove) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 2/8 (dois oitavos) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias e consequências do crime).(...)
(id. 217801699 – Págs.7)

Pois bem. Embora o art. 59 do Código de Penal não estabeleça critérios matemáticos, deve o magistrado motivar concretamente a exasperação da pena-base, para cada vetorial desfavorável, de acordo com o princípio da discricionariedade vinculada e individualização da pena.

O vetor judicial das circunstâncias do crime diz respeito aos elementos secundários que circundam a ocorrência da infração, tais como, o modo de execução doilícito, os meios empregados para a sua prática, as condições de tempo e espaço em que ocorreu o delito, e o relacionamento entre o agente e a vítima.

Consoante exposto, no caso dos autos, constata-se que a Magistrada
a quo
fundamentou suficientemente a negativação de referida circunstância judicial, com base nas particularidades do caso concreto, consubstanciada na gravidade exacerbada do
modus operandi
empregado pelo apelante, o qual obrigou a vítima a subir em sua motocicleta e, mesmo após a fuga de sua irmã, transportou a ofendida para local público (próximo a ponte), onde praticou o crime, cenário que, ao contrário do que sustenta a defesa, extrapola

aquele inerente ao crime de estupro.

No que se refere às consequências do delito, importante registrar que
o sofrimento psíquico da vítima é indissociável dos crimes contra liberdade sexual, inclusive, a princípio, foi considerado pelo legislador na definição da pena em abstrato de tais delitos. Por essa razão, a negativação desta circunstância exige fundamentação concreta de que a infração causou consequências além daquelas inerentes à própria figura típica.

A respeito, a jurisprudência deste Sodalício ensina que:

“(...)Uma vez comprovado, pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo, que as condutas perpetradas pelo réu causaram-lhe traumas e abalos psicológicos que transcendem o ordinário, é possível a valoração negativa das consequências do crime, com a subsequente exasperação da pena-base.(...)”
(
Apelação Criminal n. 1000554-79.2021.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, DJe 04/04/2024).

Na presente hipótese, verifica-se que o Juízo de origem motivou de maneira idônea as consequências do crime, diante das declarações em juízo relativas instabilidade emocional, dificuldade de verbalizar sobre o assunto com familiares e mudança comportamental, como ter medo de andar sozinha na rua, o que evidencia de forma concreta os traumas que o evento delitivo ocasionou à vítima.

Logo, a sentença não merece reparos na primeira fase da dosimetria.

Por fim, no que tange a irresign
ação relativa ao valor da indenização imposta ao recorrente
, novamente não comporta guarida o pleito recursal.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a Jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se inócuo o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Neste recorte, vislumbra-se que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixada na sentença é suficiente para assumir o caráter pedagógico ao acusado, bem como não implica em
eventual

enriquecimento ilícito da ofendida.

Ademais, o fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, não faz prova absoluta de sua condição de hipossuficiente, notadamente para elidir o valor ínfimo fixado na sentença condenatória.

Na realidade, o montante estipulado se mostra
“
justo e razoável e condizente com as suas condições socioeconômicas que, conforme consta no Termo de Qualificação, aufere o valor de R$120,00 (cento e vinte reais), por dia, como ajudante de pedreiro (ID n° 217797625)
.” (Parecer Procuradoria-Geral de Justiça – id. 225071157 - Pág. 23).

Analisados todos os pedidos recursais, passa-se ao redimensionamento da pena do apelante, em vista do decote da qualificadora prevista no artigo 213, § 1o do Código Penal.

O crime de estupro previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal prevê pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Presente
a negativação de dois vetores judiciais (circunstâncias e consequências do crime), preservo o critério adotado pela Magistrada sentenciante de fração de aumento de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima atribuída ao delito, para cada vetor judicial desabonado, o que perfaz 6 (seis) meses de acréscimo da pena, e estabeleço a pena-base em
7 (sete) anos

de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes incidentes no caso concreto, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, torno
definitiva
a reprimenda de
7 (sete) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado,
ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a teor do art. 33, §3o, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração penal, em vista da impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo apelante, razão pela qual a delego ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Beto de Oliveira Rodrigues,
tão somente para afastar a qualificadora prevista no § 1° do artigo 213 do Código Penal e, por conseguinte, redimensiono a pena do recorrente para o patamar de
7 (sete) anos de reclusão,
a ser cumprido em regime inicial fechado,
em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024